Tribunal: TJBA
Processo: 8001533-39.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001533-39.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE BARBOSA SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO EM NOME DE ADVOGADOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO. ENTE EFETIVAMENTE INTIMADO DE FORMA PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL OU DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES OUTRAS DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratando-se de ente com cadastro para recebimento de intimação por via eletrônica, e que assim foi pessoalmente intimado na forma do artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, e o Art. 183, § 1º do CPC, não existe nulidade alguma que possa ser decretada em razão de não ser realizada publicação em diário em nome de advogados acerca dos quais o Município tenha requerido essa providência.

2. A prerrogativa de publicação em diário em nome dos advogados indicados em pedido expresso, sob pena de nulidade, de que trata o art. 272, § 2º e 5º do CPC/2015, não se dirige aos entes públicos e aos órgãos essenciais à justiça que gozam do benefício de intimação pessoal, não podendo ser invocada pelo embargante.

3. A alegação de que, em dados momentos, ou em outros processos, o cartório da vara teria indevidamente realizado intimações destinadas ao Município em nome de determinados advogados e/ou por meio de publicação em diário, de forma concomitante com a intimação pessoal por meio eletrônico, não gera direito algum à reiteração dessa conduta incorreta e despicienda em outros casos, muito menos conduz a qualquer expectativa justa nesse sentido quanto ao ente que obrigatoriamente se cadastrou e se comprometeu a ser intimado de outra forma, nem invalida ainda a intimação pessoal regularmente efetivada nos autos.

4. A mera alegação de o Município
não ter

procuradoria estruturada
não gera nenhuma razão de afastamento da regra legal quando o mesmo confessa tanto que possui procurador efetivo como cadastro regular para recebimento de intimações pelo meio eletrônico.

5. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal.

6. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado.

7. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001533-39.2019.8.05.0271, em que é embargante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e em que é embargada
ROSILENE BARBOSA SANTOS MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator